Tribunal: TJSP
Processo: 1013452-11.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Autora que afirma que a ré causou-lhe prejuízos ao permitir que terceiros habilitassem uma linha telefônica em seu nome – Reconhecida a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da presente ação – II- Incontroverso que a linha telefônica habilitada foi

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Autora que afirma que a ré causou-lhe prejuízos ao permitir que terceiros habilitassem uma linha telefônica em seu nome – Reconhecida a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da presente ação – II- Incontroverso que a linha telefônica habilitada foi utilizada para aplicar golpes no estado de Santa Catarina, bem como que a mesma estava em nome da autora – Controvérsia que, na espécie, cinge-se em saber se a autora habilitou, ou não a linha – Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório e não demonstrou que a linha foi habilitada pela autora – Ré que permitiu que terceiros indevidamente habilitassem a linha telefônica em nome da autora – Em razão da linha indevidamente habilitada em nome da autora, instaurou-se contra ela inquérito policial após comunicação de crime de estelionato e realizou-se busca e apreensão em sua residência, tendo havido, inclusive, pedido de sua prisão preventiva, o qual foi indeferido – Danos morais caracterizados – III- Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização majorada para R$30.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Sentença parcialmente reformada – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelo da ré improvido e apelo da autora provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013452-11.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelada CÉLIA REGINA MONDINI, é apelada/apelante TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram
provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013452-11.2019.8.26.0482
2
VOTO No: 36145
APEL.No: 1013452-11.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENCIE PRUDENTE
APTES. : CÉLIA REGINA MONDINI e TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: SILAS SILVA SANTOS
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

TELEFONIA

ILEGITIMIDADE
PASSIVA

DANOS
MORAIS

QUANTUM
I- Autora que afirma que a ré causou-lhe
prejuízos ao permitir que terceiros habilitassem uma linha
telefônica em seu nome Reconhecida a legitimidade da ré
para figurar no polo passivo da presente ação
II-
Incontroverso que a linha telefônica habilitada foi utilizada
para aplicar golpes no estado de Santa Catarina, bem como que
a mesma estava em nome da autora Controvérsia que, na
espécie, cinge-se em saber se a autora habilitou, ou não a linha
Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório e não
demonstrou que a linha foi habilitada pela autora Ré que
permitiu que terceiros indevidamente habilitassem a linha
telefônica em nome da autora
Em razão da linha
indevidamente habilitada em nome da autora, instaurou-se
contra ela inquérito policial após comunicação de crime de
estelionato e realizou-se busca e apreensão em sua residência,
tendo havido, inclusive, pedido de sua prisão preventiva, o qual
foi indeferido Danos morais caracterizados III- Indenização
devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários Indenização majorada para R$30.000,00, ante as
peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a
autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes
Sentença parcialmente reformada
Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC,
para 15% sobre o valor da condenação Apelo da ré improvido
e apelo da autora provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação declaratória de
inexistência de ato jurídico c.c. indenização por danos
morais.
Pugna, apenas, pela majoração do valor da
indenização por danos morais, que entende ínfimo (fls.
134/141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013452-11.2019.8.26.0482
3
Apela, também, a empresa ré, alegando,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito,
sustenta que não houve falha na prestação de serviços.
Aduz que não praticou nenhum ato ilícito e que os danos
morais não restaram caracterizados, sendo indevida qualquer indenização. Requer o total provimento do recurso, para reformar a r. sentença, julgando-se
improcedente a ação (fls. 148/157).
Contrarrazões
da
ré
e
da
autora,
respectivamente, às fls. 161/165 e 168/174.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de ato jurídico c.c. indenização por danos
morais, movida por Célia Regina Mondini em face de
Telefônica Brasil S/A.
Alega
a
autora,
em
sua
inicial,
que
terceira pessoa indevidamente habilitou a linha telefônica
no (68)99936-7815 junto à ré, em nome seu nome.
Aduz que, por meio da referida linha
telefônica indevidamente habilitada em nome da autora,
essa terceira pessoa praticou uma série de crimes de
estelionato, o que culminou com a instauração de inquérito
policial
e,
posteriormente,
da
ação
penal
no
0006537-36.2019.8.24.0023, em trâmite perante a 1a Vara
Criminal de Florianópolis/SC.
Em razão disso, em 24/07/2019, por volta
das 08h, um grupo de policiais civis esteve na residência
da autora, com mandado de busca e apreensão e indiciamento
pela prática de crime de estelionato.
Tal fato foi presenciado pelos vizinhos e
pelo síndico do condomínio da autora, que teve que
intervir junto aos policiais, uma vez que, na ocasião, a
autora estava na casa de sua filha, se recuperando de uma
cirurgia.
No dia seguinte, a fim de cumprir o mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013452-11.2019.8.26.0482
4
de busca e apreensão expedido, os policiais ingressaram na
residência da autora, analisando todos os cômodos, não
encontrando nada de ilícito (fls. 58/62).
Ainda, houve pedido de prisão preventiva da
autora (fls. 31/44), o qual, porém, foi indeferido pelo
magistrado (fls. 45/51).
Sentindo-se lesada em razão da falha na
prestação de serviços pela ré, que permitiu que terceira
pessoa habilitasse linha telefônica em seu nome, ingressou
a autora com a presente ação, pugnando pela condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Em
contestação,
sustenta
a
ré,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e no, mérito,
que a habilitação da linha foi regular e que não houve
nenhuma irregularidade em sua conduta, de modo que os
danos morais não restaram caracterizados.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré a pagar à autora, a título
de indenização por danos morais, a quantia de R$15.000,00.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em
10% do valor da condenação.
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiro o recurso da ré.
No mérito, r. sentença de procedência bem
dirimiu o litígio, devendo, neste aspecto, ser mantida por
seu próprios fundamentos, a seguir transcritos:
“Considerando-se a teoria da asserção, a
mera alegação da autora já é suficiente para que se ateste
a existência das condições da ação. Nesse caso, a
demandante afirma que a ré causou-lhe prejuízos ao
permitir que terceiros habilitassem uma linha telefônica
em seu nome. Percebe-se, então, que a ré é parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013452-11.2019.8.26.0482
5
Superada essa questão, analiso o mérito.
É fato incontroverso que o número de
telefone (68)9936-7815 foi utilizado para aplicar golpes
no Estado de Santa Catarina (fls. 31/44). Também não se
discute que a mencionada linha telefônica estava em nome
da autora (fls. 29/30).
A controvérsia envolve saber se a autora
habilitou, ou não, a linha.
Considerando-se a doutrina da distribuição
dinâmica do ônus da prova, entendo que a ré, detentora de
todos os documentos atinentes às suas contratações, teria
todas as condições para, já com a contestação, trazer
elementos comprobatórios de que todos os procedimentos de
segurança foram respeitados.
Nesse sentido, poderia a ré instruir os
autos com cópia do contrato e dos documentos pessoais, ou
até mesmo a gravação do atendimento telefônico, com o
intuito de demonstrar que a autora autorizou a contratação
da linha. Contudo, não o fez.
Demais disso, ante a negativa dessa contratação específica sustentada pela autora, e
considerando-se que não se poderia exigir desta a prova de
fato negativo (ausência de habilitação), competia à
demandada a prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da demandante (art. 373, inc. II, do
NCPC).
Aliás, a contestação apresentada pela ré
mostra-se bastante genérica, sequer impugnando especificamente as principais teses levantadas pela autora.
Diante desse quadro, concluo que a ré não
adotou todos os procedimentos necessários para a habilitação da linha telefônica no
(68)9936-7815,
permitindo que terceiros cadastrassem a linha em nome da
requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013452-11.2019.8.26.0482
6
Perceba que a tese de que a autora não
participou do golpe (e de que não habilitou a linha)
também é corroborada por outros elementos nos autos: (a) o
relatório da busca e apreensão revela que não se
localizaram objetos ilícitos na residência da requerente
(fls. 58/62); (b) os golpes ocorreram em Santa Catarina, e
existe a informação de que a autora sempre residiu em
Presidente Prudente/SP, tanto é que ela é proprietária de
conhecido estabelecimento comercial nesta cidade.
Em razão da linha indevidamente habilitada
em nome da autora, instaurou-se contra ela inquérito
policial após a comunicação de crime de estelionato e
realizou-se busca e apreensão em sua residência.
A meu sentir, o caso dos autos ultrapassou
a esfera do mero dissabor, uma vez que os fatos descritos
na inicial provocaram desgaste físico e emocional intenso
à demandante. Isso porque, para qualquer pessoa idônea, a
instauração de inquérito policial por crime perpetrado por
terceiro e a realização de busca e apreensão têm o condão
de atingir a honra, causando constrangimento, angústias e
alteração de bem-estar.
Nesse sentido decidiu o TJSP:
'Apelação.
Direito
do
Consumidor.
Telefonia. Ação de obrigação de fazer c./c. declaratória
de inexistência de relação jurídica e indenização por
danos morais. Cadastramento de linha pré-paga em nome do
autor, utilizada para o cometimento de crime de
estelionato. Autor intimado a prestar depoimento em
delegacia por duas vezes, em razão do suposto crime
praticado por meio da linha telefônica móvel, contratada
em seu nome. Sentença de parcial procedência. Contratação
negada pelo demandante. Relação contratual não comprovada.
Empresa requerida que não agiu com a cautela devida na
contratação de seus serviços sujeitando-se a fraude.
Reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as
partes. Dano moral caracterizado. Quantum fixado em
R$10.000,00
(dez
mil
reais).
Sentença
parcialmente
reformada.
Sucumbência
alterada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO' (TJSP, Apelação Cível 1009435-97.2018.8.26.0309,
34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. L. G. Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013452-11.2019.8.26.0482
7
Wagner, j. 29.04.2019, DJe 29.04.2019).
Daí a procedência do pedido da autora.”
(fls. 126/128).
Passa-se à análise do apelo da autora, que
apenas pugna pela majoração do valor fixado a título de
indenização por danos morais.
Como
sabido,
o
dano
moral
deve
ser
quantificado em face de sua intensidade.
A indenização deve ser fixada com base em
critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo
adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar
abusos e eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com
a errônea conduta da ré, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem levar
em consideração, propriamente dito, o valor relativo à
discussão.
Como destacado pelo magistrado a quo, para
quantificação do dano moral, no caso, deve-se levar em
conta
“as
condições
socioeconômicas
da
ofendida
(farmacêutica), a repercussão social da ofensa (média
expressão, porquanto a notícia da investigação policial
atingiu apenas o círculo social da autora), as condições
técnicas e financeiras do ofensor (portentosa empresa de
telecomunicações) e a intensidade da conduta lesiva
(média, já que a própria autora reconhece que a prisão
preventiva/temporária foi indeferida).
No caso em exame, desta forma, a quantia de
R$15.000,00,
fixada
pela
r.
sentença,
proferida
em
19/11/2019, revela-se ínfima ao ver da Turma Julgadora.
Assim, tendo em vista as circunstâncias do
caso concreto, especialmente a gravidade das consequências
do fato acima descritas, majora-se o quantum indenizatório
para R$30.000,00, a contar da r. sentença, quantia que,
devidamente
atualizada,
mostra-se
suficiente
para
indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013452-11.2019.8.26.0482
8
atitudes semelhantes.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para majorar o valor
fixado a título de indenização por danos.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se
os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso da ré e dá-se provimento ao recurso da autora.
Salles Vieira, Relator